Tribunal: TJBA
Processo: 8003453-54.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003453-54.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
JANNE HELIELMA FALCAO FERNANDES, FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO

APELADO: BERNADETE SILVA DAMACENA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA.
SERVIDOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PREVISÃO LEGAL DA VERBA EM ESTATUTO.
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO.
DIREITO À EFETIVAÇÃO DE SEU PAGAMENTO E AOS VALORES RETROATIVOS NO PERÍODO IMPRESCRITO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de afastar a condenação do Município ao pagamento de adicional de insalubridade à servidora pública efetiva do Município de Jaguaquara, que exerce a atividade de auxiliar de serviços gerais.

II - Seção Cível de Direito Público que, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de Tema 07 - IRDR nº. 0000225-15.2017.8.05.0000 , em voto da lavra da Desembargadora Regina Helena Ramos Reis, fixou a seguinte tese: “... a percepção do adicional de insalubridade, por servidores públicos, fica sujeita às seguintes condições: (i) existência de lei municipal; (ii) em não havendo regulamentação, por sua desnecessidade, ou por inércia do Poder Executivo, garante-se ao servidor o exame do seu direito em ação ordinária, com aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 do Ministério do Trabalho); e (iii) elaboração de perícia, salvo quando for evidentemente desnecessária, nas hipóteses em que o fato narrado na exordial ficar incontroverso (art. 374, II e III do CPC/2015) ou estiver provado por outros meios de prova”.

III –
In casu
, o legislador estabeleceu o direito dos servidores públicos do Município de Jaguaquara à percepção do adicional de insalubridade, nos termos dos arts. 82 e 84 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais (Lei 487/95).

IV – Contudo, o Município permaneceu inerte em sua regulamentação. Inércia que, considerando as diretrizes da tese fixada no IRDR supratranscrito, não se afigura razoável. V – Recurso de apelação improvido, sentença mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes

autos de n. 8003453-54.2022.8.05.0138
,
em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA e como apelada BERNADETE SILVA DAMACENA.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.